Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0735264-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIMAR FERREIRA FRAZÃO FURTADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE ALTEROU O TETO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CORTE ESPECIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. REPRESTINAÇÃO DA LEI ANTERIOR. 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a decisão que limitou a requisição de pequenos valores (RPV) em 10 salários-mínimos. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede pela expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 2. Na hipótese, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de 10 para 20 salários-mínimos. 3. Ocorre que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329- 8 e 2015.00.2.015077-2, julgadas em conjunto. 3.1. Precedente: “A Corte especial deste Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que ‘a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. (07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022). 4. Recurso improvido. O recorrente, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida na causa, alega contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100 §3o, e 165, todos da Constituição Federal, alegando, em suma, que a Lei 6.618/2020, a qual majorou o teto para a definição de obrigação de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Assevera que a questão relativa ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100 §3o, e 165, todos da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017